Tribunal: TJMT
Processo: 1035072-51.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035072-51.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (APELANTE), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), VANESSA DA SILVA COSTA - CPF: 017.616.741-29 (ADVOGADO), MEDX IMPORTACAO, COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. - CNPJ: 31.908.465/0001-79 (APELADO), KATIA REGINA BERNARDO CLARO - CPF: 304.968.882-34 (ADVOGADO), JANSEN EMANUEL DO CARMO ANDRADE - CPF: 040.550.431-47 (ADVOGADO), BENTO ADRIANO MONTEIRO DUAILIBI - CPF: 444.887.261-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL. PRESTAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL.
AÇÃO MONITÓRIA
. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO CÍVEL COMUM. REMESSA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta pela EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação Monitória ajuizada por MEDX IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, julgou procedente o pedido inicial, convertendo o mandado monitório em mandado executivo no valor de R$ 116.000,00, acrescido de juros e correção monetária, observando-se o regime de precatórios previsto no art. 100 da CF. A sentença também condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Em preliminar, a apelante alegou a incompetência absoluta do juízo cível comum, por figurar como
empresa pública municipal que presta serviço essencial de forma exclusiva e sem fins lucrativos, devendo, por isso, o feito tramitar perante Vara da Fazenda Pública. No mérito, pleiteou o reconhecimento de sua equiparação à Fazenda Pública para fins processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA, embora possua natureza jurídica de direito privado, está sujeita à competência das Varas da Fazenda Pública por prestar serviço público essencial sem fins lucrativos; e (
ii
) determinar se os atos decisórios praticados por juízo posteriormente reconhecido como incompetente devem ser anulados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA é empresa pública municipal de capital 100% público, vinculada ao Município de Cuiabá e instituída com a finalidade exclusiva de prestar serviços de saúde no âmbito do SUS, sem atuação em regime de concorrência ou obtenção de lucros.

Nos termos da Lei Municipal n.º 5.723/2013 e do seu estatuto social, a ECSP está integralmente mantida com recursos orçamentários municipais, razão pela qual se equipara à Fazenda Pública para fins de fixação da competência e aplicação de prerrogativas processuais.

A jurisprudência do TJMT firmou entendimento de que empresas públicas municipais que não exploram atividade econômica e prestam serviço público essencial submetem-se à competência das Varas da Fazenda Pública, como instrumento da Administração Pública indireta.

O Supremo Tribunal Federal, por meio da ADPF 387, ADPF 275, ADPF 789 e
Rcl
69.524/MT, consolidou a tese de que empresas estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial, estão sujeitas ao regime constitucional de precatórios e às prerrogativas processuais da Fazenda Pública.

A incompetência absoluta é matéria de ordem pública e pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Nos termos do art. 64, §4º, do CPC, as decisões proferidas por juízo posteriormente reconhecido como incompetente conservam seus efeitos até que o juízo competente delibere em sentido diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Empresa pública municipal que presta exclusivamente serviços públicos essenciais de saúde, sem fins lucrativos e sem atividade concorrencial, equipara-se à Fazenda Pública para fins de fixação da competência e prerrogativas processuais.

Compete às Varas da Fazenda Pública julgar ações em que figure no polo passivo empresa pública municipal nessas condições.

A incompetência absoluta pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, e não acarreta, de imediato, a nulidade dos atos decisórios anteriormente praticados, os quais permanecem válidos até deliberação do juízo competente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 64, §4º, 85, §2º, 85, §11, 113, §2º, 700 a 702; CF/1988, art. 100; Lei Municipal n.º 5.723/2013,
arts
. 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 387, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Pleno, j. 23.03.2017; STF, ADPF 275, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 17.10.2018; STF, ADPF 789, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 05.04.2024; STF,
Rcl
69.524/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.06.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1657028/MG, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 17.02.2020; TJMT, NU 1026065-74.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones
Gattas
Dias, j. 09.09.2025; TJMT, NU 1008807-06.2023.8.11.0001, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline Da Costa Silva
Cherulli
, j. 23.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
pela
EMPRESA CUIABANA DE SA
Ú
DE P
Ú
BLICA
, contra a sentença proferida pel
a

Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, que, nos autos da
Ação
Monitória
ajuizada
por
MEDX IMPORTA
ÇÃO
, COM
É
RCIO E REPRESENTA
ÇÃO
DE PRODUTOS M
É
DICOS LTDA
,
julgou
procedente
a ação para
c
onverter o mandado inicial em mandado executivo, no valor nominal de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais)
, nos termos dos
arts
. 700, 701 e 702, §8º do CPC,
acrescido de juros e correção monetária
;
determinar

que o cumprimento da condenação observe o regime do art. 100 da Constituição, mediante precatório ou RPV, conforme o caso, vedadas medidas constritivas diretas sobre verbas públicas da ré;
e, ao final,
condenou a
parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Irresignada, a
a
pelante sustenta,
preliminarmente
,
a
incompetência absoluta do juízo de origem, sob o argumento de que, figurando empresa pública municipal no polo passivo, o feito deveria tramitar perante uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, sendo nulos todos os atos
decisórios praticados pelo juízo cível comum, nos termos do art. 113, §2º, do CPC e conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Ainda em preliminar, alega
que faz jus à gratuidade judiciária
por se tratar
de empresa pública que presta exclusivamente serviços públicos essenciais de saúde, sem intuito lucrativo, em total dependência de repasses do Município de Cuiabá
.

No mérito, reforça que a ECSP é empresa pública de capital 100% municipal, integrante da administração indireta, responsável pela gestão dos hospitais públicos municipais e pela execução de serviços integrais do SUS, sem qualquer atividade concorrencial ou receita própria, razão pela qual deve ser reconhecida como entidade equiparada à Fazenda Pública para todos os fins, inclusive isenção de custas, prerrogativas processuais, dupla contagem de prazos e sujeição ao regime de precatórios. Sustenta, também, precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADPFs 387, 275, 789 e RCL 69.524/MT), bem como precedentes recentes deste Tribunal de Justiça, confirmando a sujeição da ECSP ao regime fazendário.

Ao final, requer o provimento do recurso para
que seja acolhida a preliminar e declarada
a nulidade d
e todos
os atos em razão da incompetência absoluta
, remetendo-se
os autos a uma Vara da Fazenda Pública
.

Caso superada a preliminar, pleiteia o reconhecimento d
a plena equiparação da ECSP à Fazenda Pública
, com a concessão da justiça gratuita, inversão

d
o ônus sucumbenciais ou
redução

d
os honorários fixados; alternativamente, caso não acolhidas as teses anteriores,
almeja
o chamamento ao processo da Fazenda Pública Municipal e a inscrição do débito no PROSAP, com submissão à ordem cronológica de precatórios.

Em contrarrazões,
a
a
pelada
pugn
a
pelo desprovimento recursal (ID
. 324720893
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
– PRELIMINAR (
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA CÍVEL)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
MEDX IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

ajuizou
Ação
Monitória
em face
de
EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA,

buscando
o pagamento de dívidas decorrentes da venda de produtos hospitalares, no valor atualizado de R$ 257.891,46
, alegando que a ré adquiriu,
por meio de pregão eletrônico, insumos para curativos em feridas crônicas e complexas, totalizando R$ 116.900,00 (cento e dezesseis mil e novecentos reais), conforme a nota fiscal NF-e n. 000.008.724.

A
pós cerca de um ano,
informou que
a ré voltou a adquirir os mesmos insumos por meio de outra ordem de fornecimento, totalizando o mesmo valor de R$ 116.900,00 (cento e dezesseis mil e novecentos reais), de acordo com a nota fiscal NF-e n. 000.009.618.

A Ação Monitória foi julgada procedente pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá para
converter
o mandado inicial em mandado executivo, no valor nominal de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais)
, nos termos dos
arts
. 700, 701 e 702, §8º do CPC,
acrescido de juros e correção monetária
pelos índices legais.

Preliminarmente,
a
a
pelante
EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA

sustenta

a
incompetência absoluta do juízo de origem, sob o argumento de que, figurando empresa pública municipal no polo passivo, o feito deveria tramitar perante uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, sendo nulos todos os atos decisórios praticados pelo juízo cível comum, nos termos do art. 113, §2º, do CPC e conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Pois bem.

A
controvérsia
inicial
consiste em definir se a EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA, embora constituída sob a forma de pessoa jurídica de direito privado, deve ser equiparada à Fazenda Pública para fins de fixação da competência e de aplicação das prerrogativas processuais inerentes ao ente fazendário.

Após detida análise dos autos, entendo que a razão está com a
recorrente.

Com efeito, a Lei Municipal n.º 5.723/2013, em seu art. 2º, dispõe que o capital social da Empresa Cuiabana de Saúde Pública é integralmente subscrito e integralizado pelo Município de Cuiabá.

Da mesma forma, o Estatuto Social da ECSP estabelece que sua finalidade é a prestação de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais no âmbito do SUS, vedada qualquer cobrança ao público usuário,
in
verbis
:

“Art. 4º O capital inicial da empresa, constituído integralmente pelo Município de Cuiabá, poderá ser aumentado mediante incorporação de reservas decorrentes de resultados líquidos da empresa, reavaliação de seu ativo e transferências de capital feitas pelo Município.”

Dessa forma, embora possua personalidade jurídica de direito privado, a ECSP não atua em regime de concorrência, não tem fins lucrativos e é mantida exclusivamente com verbas orçamentárias municipais, o que a caracteriza como ente instrumental da Administração Pública indireta, destinado à execução direta de políticas públicas essenciais.

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a Lei de Organização Judiciária e a jurisprudência dominante firmaram que compete às Varas Especializadas da Fazenda Pública processar e julgar todas as ações em que figure como parte pessoa jurídica integrante da administração indireta, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, quando não explorarem atividade econômica e atuarem em regime de exclusividade na execução de serviços públicos.

A EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA, por se enquadrar nessa categoria, atrai a competência da Vara da Fazenda Pública, uma vez que a controvérsia envolve patrimônio público municipal e recursos vinculados ao SUS, cujo manejo e destinação devem
se
submeter ao controle orçamentário do ente público.

Nesse sentido, já se manifestou este
eg
. Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cuiabá possui legitimidade passiva para responder pela execução de título extrajudicial firmado por empresa pública vinculada à administração indireta municipal; e (
ii
) estabelecer se há excesso de execução em razão de suposto valor indevidamente majorado. III. Razões de decidir
3. O Município de Cuiabá possui legitimidade passiva para responder subsidiariamente por obrigações assumidas pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública, uma vez que esta foi integralmente constituída com recursos municipais, conforme previsto no art. 2º da Lei Municipal n. 5.723/2013 e no seu Estatuto Social. 4. A responsabilidade do Município é corroborada por jurisprudência deste Tribunal, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
5. Quanto ao alegado excesso de execução, o Município, embora tenha levantado a tese, não apresentou planilha de cálculo com o valor que entende devido, descumprindo o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 917 do CPC, o que inviabiliza a apreciação da matéria. 6. A ausência de memória discriminada de cálculo, que constitui ônus da parte executada, impede o exame do excesso de execução e conduz à manutenção da sentença. (...)”
(NU 1026065-74.2021.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones
Gattas
Dias, j. 09.09.2025) (g. n.)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM HOSPITAL MUNICIPAL. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIOPARA COMPOR O POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Cuiabá-MT pode ser responsabilizado, de forma subsidiária, por valores devidos a título de
serviços médicos prestados por empresa subcontratada em unidade hospitalar sob sua gestão, por meio de empresa pública vinculada à sua administração indireta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de ausência de prova da prestação de serviços não foi arguida em sede de contestação, constituindo inovação recursal, o que impede seu conhecimento nesta fase processual.
4. O Município de Cuiabá-MT detém responsabilidade pela gestão dos serviços públicos de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, conforme artigo 18 da Lei n.º 8.080/1990. 5. A Empresa Cuiabana de Saúde Pública, pessoa jurídica de direito privado vinculada ao município, possui seu capital integralmente subscrito e integralizado pela municipalidade, conforme Lei Municipal n.º 5.723/2013 e seu estatuto social. 6. O vínculo entre a empresa pública gestora e o ente federado impõe ao Município de Cuiabá-MT responsabilidade subsidiária pelas obrigações decorrentes da prestação de serviços de saúde contratados, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
(...)”
(N.U 1008807-06.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel.(Juíza de Direito)
Eulice
Jaqueline Da Costa Silva
Cherulli
, PrimeiraTurma Recursal, j. 23.5.2025)(g. n.)

“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRATAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALIZADO – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – INTERESSE DE AGIR – TERCEIRIZAÇÃO – ATIVIDADE FIM – ADPF 324 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 – POSSIBILIDADE.
1. O fato da Empresa Cuiabana de Saúde Pública ter sido constituída integralmente com recurso público, recebendo inclusive esse tipo de verba para suas atividades, faz surgir à legitimidade do município de Cuiabá para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública.
2. Persiste o interesse processual para avaliar a necessidade de nulidade dos contratos e realização de concurso público, considerando que a pretensão não se exauriu no decorrer da instrução. 3. É possível a terceirização da atividade-fim, conforme definido pelo STF no RE 958.232 e na ADPF 324.
”
(N.U 0035001-81.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Juiz de Direito (Convocado) Gerardo Humberto Alves Silva Junior, Vice
-
Presidência, j. 20.12.2022)(g. n.)

Corrobora
ndo
esse entendimento
, o
Supremo Tribunal Federal
,
na Reclamação n.º 69.524/MT, reconheceu que empresas públicas municipais de Cuiabá prestadoras de serviço público essencial, atuando em regime não concorrencial (como a LIMPURB), estão sujeitas ao regime constitucional de precatórios e às prerrogativas da Fazenda Pública. Veja-se:

“(...)

Verifica-se dos autos que
a parte Reclamante é empresa pública municipal prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, pois, conforme o art. 3º da Lei Complementar Municipal 325/2013,
tem por finalidade "planejar, manter, fiscalizar, controlar e executar, de forma direta ou indiretamente via prestação de serviços de terceiros, os serviços urbanos relativos à limpeza, jardinagem, paisagismo e a coleta, transporte, manutenção, conservação e reparos de bens públicos municipais e destinação e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, bem como a zeladoria e iluminação dos espaços, logradouros e vias públicas do município e dos cemitérios públicos municipais, vinculada à Secretaria Municipal de Obras Públicas",
o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios.

Ainda, cabe destacar que
o capital social da Reclamante está integralmente subscrito e integralizado pelo Município de Cuiabá
, consoante o disposto no art. 2º da Lei Complementar Municipal 325/2013.

Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese,
incide o decidido na ADPF 387
(Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/03/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que
é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial,
conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:

"Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art.167,VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art.2ºdaCF) e ao regime constitucional dos precatórios (art.100daCF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente." (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
DJe
de 25/10/2017).

Posteriormente,
no julgamento da ADPF 275,
de minha relatoria (Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018),
o SUPREMO reafirmou o que assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em
favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.

Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275,
não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art.167,VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas.
Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art.2ºc/c art.60,§ 4º,III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37,caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art.175daCF).

Inclusive, posicionamento idêntico foi adotado por esta CORTE na
apreciação da ADPF 789
, rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, em que se reconheceu a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH ao regime constitucional de precatórios, fixando-se a seguinte tese de julgamento:
"Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art.100daCF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art.167,VI, da CF/1988), da separação dos poderes (
arts
.2º,60,§4º,III, da CF/1988) e da eficiência da administração pública (art.37, caput, da CF/1988)".

(...) Nessas circunstâncias, em que
o Juízo Reclamado determinou o prosseguimento da execução direta contra a empresa pública prestadora de serviço público essencial sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos precedentes desta CORTE.
(...)”
(g. n.)

Ainda que a parte apelada sustente
se
tratar de nulidade de algibeira e alegue a ocorrência de preclusão quanto à discussão da competência, tal argumento não prospera.

Isso porque a
incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública e, por essa razão, é insuscetível de preclusão, podendo ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que não há preclusão
pro

judicato
quanto ao exame
da competência absoluta, desde que o processo ainda esteja em curso, exatamente porque se trata de matéria de ordem pública. Do mesmo modo, o Tribunal Superior reafirma que a competência absoluta pode ser apreciada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição pelas instâncias ordinárias, dada a natureza do vício e sua relação direta com o princípio do juiz natural.

Nesse cenário, não há espaço para alegações de preclusão ou de suposta nulidade de algibeira, pois o reconhecimento da incompetência absoluta não decorre de manobra processual, mas da própria salvaguarda da regularidade e validade do processo.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. COISA JULGADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PROCESSO EM CURSO. PRECLUSÃO PRO IUDICATO. INEXISTÊNCIA. LIMITE SUBJETIVO DA COISA JULGADA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. SEGURO HABITACIONAL. SFH. AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA MP N. 513/2010, CONVERTIDA NA LEI N. 12.409/2011. INTERESSE JURÍDICO DA CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RE N. 827.996/PR, REPERCUSSÃO GERAL. 1. Observa-se que o Tribunal de origem, ao dar provimento à apelação, limitou-se a abordar a questão da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação que envolve apólice pública que compromete o FCVS (Ramo 66) e a ausência de preclusão
pro

iudicato
, sem abordar a específica questão de que a competência da justiça estadual já teria sido objeto de análise no Agravo de Instrumento n. 2011.049936-9. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, estando em curso o processo, inexiste preclusão
pro

judicato
para apreciação de competência absoluta.
Incidência da Súmula n. 568/STJ. 3. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a sentença não pode prejudicar terceiros, haja vista os limites subjetivos e objetivos da eficácia da coisa julgada" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp
n .
2.001.143/TO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
de 15/12/2023). Assim, a alegada coisa julgada relativa à competência firmada entre o agravante e a Caixa Seguradora S.A. não poderia ser oponível à Caixa Econômica Federal (CEF), que não integrou nenhum dos polos do Agravo de Instrumento n. 2011.049936-9, até porque, se assim o estivesse, somente à justiça federal caberia decidir sobre sua legitimidade,
a teor da previsão contida na Súmula n. 150/STJ, e, só então, poderia o agravante eventualmente suscitar a formação de coisa julgada em desfavor da empresa pública.
(...)”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1970315 SC 2021/0360931-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/02/2024)
(
g.n
.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCIBILIDADE A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A competência absoluta, por constituir matéria de ordem pública, pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição pelas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1657028 MG 2017/0044394-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/02/2020)

A partir dessas considerações
, constata-se que a EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA – ECSP é empresa pública municipal de capital 100% público, prestadora de serviço público essencial de saúde, razãopela qual
deve ser reconhecida a competência absoluta das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
para processar e julgar a
ação monitória
ajuizada em seu desfavor.

Contudo, e
mbora acolh
ida
a preliminar de incompetência absoluta suscitada, não se mostra cabível a anulação automática de todos os atos decisórios praticados pelo juízo de origem, uma vez que, nos termos do art. 64, §4º, do CPC, as decisões proferidas por juízo posteriormente declarado incompetente, em regra, conservam seus efeitos até que outra as substitua.

Tal entendimento é, inclusive, reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer que
“
as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente
”

(
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.958.905/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13/03/2023,
DJe
16/03/2023).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
interposto pela
EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA para
acolher a preliminar de incompetência absoluta
e determinar a remessa dos autos a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, competente para processar e julgar a demanda, nos termos do art. 64, §1º, do CPC,
preservando-se, por ora, os efeitos das decisões anteriormente proferidas
, até que o juízo competente delibere em sentido diverso.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025